Tribunal: TJSP
Processo: 1011886-28.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Para cumprimento do comando do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, não basta que a notificação extrajudicial seja encaminhada para o endereço do devedor indicado no contrato, mas é necessário que seja efetivamente recebida por alguém no local, ainda que terceiro. Hipótese em que a missiva foi entregue a terceiro, no endereço declinado pelo

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Para cumprimento do comando do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, não basta que a notificação extrajudicial seja encaminhada para o endereço do devedor indicado no contrato, mas é necessário que seja efetivamente recebida por alguém no local, ainda que terceiro. Hipótese em que a missiva foi entregue a terceiro, no endereço declinado pelo devedor quando da contratação. Validade. A discussão acerca do montante correto do débito somente tem relevância, na ação de busca e apreensão, quando o devedor formaliza seu intuito de pagar a integralidade da dívida, que compreende as parcelas vencidas e vincendas, conforme orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011886-28.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
LEANDRO DIAS MARIA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-28.2018.8.26.0590 -Voto no 35359
2
Comarca: SÃO VICENTE – 2a VARA CÍVEL
Apelante: LEANDRO DIAS MARIA
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
MM. Juiz Prolator: Mário Roberto Negreiros Velloso
VOTO No 35.359
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Para cumprimento do comando do art. 2o, § 2o, do
Decreto-Lei 911/69, não basta que a notificação
extrajudicial seja encaminhada para o endereço do
devedor indicado no contrato, mas é necessário
que seja efetivamente recebida por alguém no
local, ainda que terceiro. Hipótese em que a
missiva foi entregue a terceiro, no endereço
declinado pelo devedor quando da contratação.
Validade. A discussão acerca do montante correto
do débito somente tem relevância, na ação de
busca e apreensão, quando o devedor formaliza
seu intuito de pagar a integralidade da dívida, que
compreende as parcelas vencidas e vincendas,
conforme orientação firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo
no 1.418.593/MS.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 83/84, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de busca e apreensão, para declarar rescindido o
contrato, consolidar a posse e o domínio do bem nas mãos do autor, e
condenar o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela o requerido (fls. 90/98). Sustenta preliminar de
nulidade, eis que sua contestação foi tempestiva. Acrescenta que, quando
do ajuizamento da ação, não foi comprovada a prévia e indispensável
notificação extrajudicial de que trata o art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69, o
que impõe a extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-28.2018.8.26.0590 -Voto no 35359
3
Esclarece que o telegrama não foi entregue diretamente ao requerido. No
mérito, reconhece que não pagou qualquer parcela do financiamento, o que
atribui à ausência de recebimento dos boletos, mesmo após contato com a
financeira. Afirma que depositou em juízo todas as parcelas vencidas, o que
comprova sua boa-fé. Por isso, requer a anulação da r. sentença, ou sua
reforma.
Recurso contrariado (fls. 102/110).
É o relatório.
De início, considerando que o pedido de gratuidade
ainda não foi objeto de apreciação perante a origem, eventual pronúncia,
nesta instância, resultaria em nulidade por supressão de grau de jurisdição,
motivo pelo qual deve ser dispensado o preparo tão somente para o
processamento do presente recurso.
A preliminar de tempestividade da contestação
comporta acolhimento.
Com efeito, o mandado de citação foi liberado nos
autos digitais em 27.02.2019, iniciando-se o prazo para resposta em
28.02.2019, cujo termo final recaiu em 22.03.2019, considerando-se as
suspensões de expediente dos dias 04 e 05 de fevereiro (Provimento CSM
no2.492/2018). A contestação foi protocolada em 21.03.2019, motivo pelo
qual se reconhece sua tempestividade, afastada a incidência dos efeitos da
revelia.
Contudo, tal circunstância não infirma a conclusão
exposta na r. sentença, que deve ser mantida.
Consta dos autos que em 26.08.2018 as partes
celebraram contrato de financiamento, pelo qual se ajustou o pagamento de
48 parcelas mensais de R$968,95, vencendo-se a primeira em 30 dias da
contratação. Como garantia da obrigação assumida, o réu deu em alienação
fiduciária à instituição financeira o veículo Renault Sandero indicado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-28.2018.8.26.0590 -Voto no 35359
4
contrato de fls. 18/22. Na inicial, o credor fiduciário alega que o requerido
deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir da vencida em
27.10.2018, o que, após desatendimento a notificação extrajudicial (fls.
41/43), motivou a propositura de ação de busca e apreensão.
Concedida a liminar e apreendido o veículo (fls. 44 e
58),
o requerido apresentou contestação, na qual reconhece o
inadimplemento de todas as parcelas vencidas, em razão de não ter
recebido os boletos para pagamento, e informa seu depósito judicial (fls.
74/81). Encerrada a instrução processual, sobreveio a r. sentença, que
julgou procedente a lide.
Observe-se, desde logo, que a notificação foi recebida
no endereço declinado pelo recorrente ao banco, nos termos do contrato
celebrado entre as partes (fls. 21 e 43), o que atende à formalidade prevista
em lei para comprovar a constituição em mora do devedor.
O recebimento da missiva por terceiro não invalida o
ato, tendo em vista o entendimento sedimentado de que, para fins do art. 2o,
§ 2o, do Decreto-lei 911/69, basta que a correspondência seja remetida ao
endereço do devedor, sendo irrelevante quem a recebe no local. Confira-se
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. NOTIFICAÇÃO.
ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.
DESNECESSIDADE DE CONSTAREM OS VALORES
DEVIDOS. SÚMULA N. 245-STJ.
I. Válida a notificação para constituição em mora do devedor
efetuada em seu endereço, ainda que não lhe entregue
pessoalmente. Precedentes.
II. "A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas
garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do
valor do débito" - Súmula n. 245-STJ.
III. Recurso especial conhecido e provido. Determinado o
processamento da ação.
(STJ,
4a
T.,
REsp
448.236/RJ,
Rel.
Min.
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 01.10.2002, DJ 09.12.2002, p.
353)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-28.2018.8.26.0590 -Voto no 35359
5
A Lei 13.403/14, a propósito, ao alterar o art. 2o, § 2o,
do Decreto-Lei 911/69, estabeleceu expressamente que “A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Desta forma, comprovada a constituição do devedor
em mora, foi corretamente deferido o pedido liminar. Apreendido o veículo
em 27.11.2017 (fl. 74), cabia ao apelante purgar a mora no prazo de cinco
dias contados da execução da liminar, independentemente de autorização
do magistrado, o que não foi feito.
Observe-se, por oportuno, que a alegação de mora do
credor não justifica o inadimplemento, eis que ao devedor era facultada a
consignação em pagamento, medida não adotada pelo interessado, o que
evidencia sua mora.
E eventual depósito para o fim de purgá-la, ademais,
deveria compreender a integralidade da dívida pendente, nos termos do art.
3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, ou seja, as parcelas vencidas, acrescidas
dos encargos moratórios, e as vincendas, excluindo-se destas os encargos
pré-fixados.1
Essa é a orientação firmada pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS: “nos contratos
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
1
Nesse sentido, precedentes desta Col. Câmara: Agravo de Instrumento no
2115579-74.2014.8.26.0000, Rel. Des. ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, j. 01.09.2014; Agravo de
Instrumento no 2136414-83.2014.8.26.0000, Rel. Des. SOARES LEVADA, j. 01.09.2014; Agravo de
Instrumento no 2094610-38.2014.8.26.0000, Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI, j. 01.09.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-28.2018.8.26.0590 -Voto no 35359
6
A propósito, sendo a ação de busca e apreensão de
natureza eminentemente reipersecutória, seu objetivo precípuo é a
retomada do bem diante da mora do devedor, que é evidente e
incontroverso no caso dos autos.
Enfim, havendo prestações contratuais inadimplidas e
não tendo ocorrido pagamento do débito na forma preconizada pela lei de
regência, não havia óbice para que o veículo fosse apreendido e sua posse
e propriedade consolidadas em favor da credora fiduciária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator